Tribunal: TJDFT
Processo: 0744729-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0744729-84.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIANA SANGLARD TEIXEIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrida para, querendo, oferecer contrarrazões aos embargos declaratórios, no prazo legal. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora